Tribunal: TJSP
Processo: 1027168-64.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Monitória. Embargos. Contratos de abertura de crédito – BB Giro Flex. Sentença que julgou parcialmente procedente os embargos. Não contestadas pelos apelantes a existência da relação negocial e a inadimplência. Inicial que veio com a proposta geral, proposta específica e demonstrativo da conta vinculada. Documentação bastante a demonstrar os termos do compromisso assumido pelos réus - embargantes

Ementa:
Monitória. Embargos. Contratos de abertura de crédito – BB Giro Flex. Sentença que julgou parcialmente procedente os embargos. Não contestadas pelos apelantes a existência da relação negocial e a inadimplência. Inicial que veio com a proposta geral, proposta específica e demonstrativo da conta vinculada. Documentação bastante a demonstrar os termos do compromisso assumido pelos réus - embargantes (fiador e devedora principal), bem como a evolução do débito reclamado. Extratos juntados posteriormente que apenas corroboram com os documentos obrigatórios já colacionados. Argumentações superficiais e genéricas, insuficientes a conduzir à reforma do posicionamento adotado na r. sentença combatida. Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000964788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027168-64.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ANTUNES & SALOMONI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. EPP,
ROBERTO MAURICIO ROSA SALOMONI (JUSTIÇA GRATUITA) e GIANE
MENEZES ANTUNES SALOMONI, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
com majoração dos honorários advocatícios. V.U. Sustentou oralmente o Dr.
TIAGO RAVAZZI AMBRIZZI.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE
JÚNIOR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027168-64.2017.8.26.0001 -Voto no 30646
2
Apelação Cível no 1027168-64.2017.8.26.0001
Apelantes: Antunes & Salomoni Transportes Rodoviarios Ltda. Epp, Roberto
Mauricio Rosa Salomoni e Giane Menezes Antunes Salomoni
Apelado: Banco do Brasil S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 30646
Monitória. Embargos. Contratos de abertura de
crédito – BB Giro Flex. Sentença que julgou
parcialmente
procedente
os
embargos.
Não
contestadas pelos apelantes a existência da
relação negocial e a inadimplência. Inicial que
veio com a proposta geral, proposta específica e
demonstrativo
da
conta
vinculada.
Documentação bastante a demonstrar os termos
do
compromisso
assumido
pelos
réus
-
embargantes (fiador e devedora principal), bem
como a evolução do débito reclamado. Extratos
juntados posteriormente que apenas corroboram
com os documentos obrigatórios já colacionados.
Argumentações superficiais e genéricas, insuficientes a conduzir à reforma do posicionamento adotado na r. sentença combatida. Sentença mantida. Recurso não
provido, com majoração da verba honorária.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
284/286 que julgou “parcialmente procedente os embargos ao pedido
monitório para o fim de afastar o Fator Acumulado de Comissão de
Permanência - FACP, prevalecendo a taxa média de mercado e de
forma a não superar a soma dos encargos moratórios e remuneratórios
convencionados, nos termos da fundamentação supra. Em razão da
sucumbência mínima do embargado, os embargantes arcarão com as
custas, com as despesas processuais e com os honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito, observando-se que
Antunes & Salomoni Transportes Rodoviarios Ltda. Epp e Roberto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027168-64.2017.8.26.0001 -Voto no 30646
3
Mauricio Rosa Salomoni são beneficiários da justiça gratuita.”
Recorrem os embargantes (fls. 288/295).
Sustentam, em resumo, que o banco não
apresentou juntamente com a inicial desta ação monitória, os
extratos da conta corrente que comprovem as liberações
alegadas pelo banco, demonstrando os respectivos valores,
pagamentos e amortizações realizados pela financiada, assim
como as taxas e tarifas descontadas da financiada,
caracterizando carência da ação; que juntou extemporaneamente
e de forma incompleta tais extratos, sem ter sido oportunizado
aos apelantes o devido contraditório; que foi pela falta dos
extratos que os apelantes dispensaram a produção de outras
provas, notadamente pericial, para conferência dos encargos
cobrados; que o cálculo do banco vai de maio de 2015 à março
de 2017, contudo o extrato se limita ao período de 30.04.2015 a
29.05.2015. Requer a extinção sem resolução de mérito desta
ação monitória pela inadequação da via eleita, condenando o
banco nas verbas sucumbenciais.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, sem
preparo diante da gratuidade da justiça concedida (fl. 285), com
resposta as fls. 298/303. Houve oposição ao julgamento virtual a
fl. 314.
É o relatório.
Cuida-se
de
ação
monitória
fundada
em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027168-64.2017.8.26.0001 -Voto no 30646
4
contrato de abertura de crédito
BB Giro Flex no 149.404.618,
firmado com a empresa embargante em 19.05.2015, no valor de
R$157.078,69 (fls. 30/53).
Em embargos, os ora apelantes, alegaram
inépcia da inicial diante da ausência de documentos
obrigatórios juntados e que não há provas dos valores liberados
e amortizados que amparem o demonstrativo de cálculos do
banco. Além disso impugnaram o Fator Acumulado de Comissão
de Permanência cobrado.
A sentença julgou parcialmente procedente os
embargos à monitória para tão somente afastar o Fator
Acumulado de Comissão de Permanência FACP (fls. 284/286),
condenando os embargantes, por decaírem em maior parte, nas
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor atualizado do débito.
Em sede de apelação, insistem os embargantes
na carência da ação diante da ausência de apresentação
tempestiva dos extratos da conta da embargante que amparem
os cálculos constantes do demonstrativo de débito elaborado
pela apelada, além de alegarem incompletude dos extratos
apresentados posteriormente.
Pois bem.
A r. decisão não comporta reparo.
As
genéricas
e
superficiais
argumentações
trazidas pelos apelantes não são suficientes a conduzir à adoção
de posicionamento diverso do estabelecido pela d. julgador.
Na situação específica dos autos, o contrato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027168-64.2017.8.26.0001 -Voto no 30646
5
abertura de crédito geral e a proposta específica (fls. 30/50),
onde restaram previstos expressamente os encargos/tarifas
contratados e o demonstrativo da conta vinculada, em que
constam as amortizações e evolução do débito do embargante
(fls. 51/53), que vieram junto com a inicial são suficientes ao
conhecimento e elucidação da controvérsia instaurada com a
demanda.
Por certo não socorre aos apelantes a singela
alegação de que a documentação é insuficiente a demonstrar a
evolução do débito e a consolidação do saldo devedor, ou ainda,
a disponibilidade dos valores.
De fundamental importância destacar que em
nenhum momento suscita vício de vontade ao assinar o
instrumento.
Em verdade, frise-se, a documentação carreada
com a inicial é suficiente para instruir a monitória, não negada a
contratação e a inadimplência.
Oportuno dizer que poderiam os réus terem
trazido aos autos os extratos do dia em que consta a
disponibilidade dos valores por exemplo ou do período inteiro
impugnado, para contradizer o que revela o demonstrativo da
conta vinculada juntado pelo Banco com a inicial, haja vista que
os réus tiveram a oportunidade de produzir provas.
Ressalta-se que o demonstrativo juntado não se
trata de simples planilha, mas demonstra toda a movimentação
da conta vinculada ao contrato, com descrição de todos os
encargos cobrados, a evolução do débito e a consolidação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027168-64.2017.8.26.0001 -Voto no 30646
6
saldo devedor, ao contrário do que dizem os réus. E, ainda, traz
as várias amortizações feitas ao longo da relação contratual, que
não foram impugnadas. (fls. 51/53).
Por certo que, se não tivessem recebido o valor
do contrato, não teriam amortizado a dívida.
Esta C. Câmara já destacou a suficiência da
documentação pautada no contrato e demonstrativo de cálculo,
em caso análogo:
“COBRANÇA
Cédula de Crédito Bancário

Abertura de Crédito em conta corrente Documentos apresentados
suficientes para verificação da regularidade da cobrança e de
seus encargos (cédula de crédito e demonstrativo de débito com
evolução do saldo devedor)
Sentença de procedência mantida -
Recurso não provido.” (Apelação Cível 0003327-74.2014.8.26.0288;
Relator
(a): Heraldo
de
Oliveira;
Data
do
Julgamento:
30/11/2018; Data de Registro: 30/11/2018) (g.n.)
E este Relator:
“Monitória.
Embargos
monitórios
rejeitados.
Contrato de Abertura de Crédito Fixo. Não contestadas pelos
apelantes a existência da relação negocial e a inadimplência.
Documentação bastante a demonstrar os termos do compromisso assumido pelos réus-embargantes (fiador e
devedora principal), bem como a evolução do débito reclamado.
Argumentações superficiais e genéricas, insuficientes a conduzir à
reforma do posicionamento adotado na r. sentença combatida. Decisão
acertada, que cumpre ser confirmada, com observância do disposto no
artigo 252, do Regimento Interno deste Tribunal. Recurso não
provido, com majoração da verba honorária.” (Apelação Cível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027168-64.2017.8.26.0001 -Voto no 30646
7
1000477-48.2017.8.26.0248; Relator (a): Cauduro Padin; Data do
Julgamento: 14/05/2020; Data de Registro: 14/05/2020) (g.n.)
No mesmo sentido, esta E. Tribunal:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
CONTRATO
DE
ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. EMBARGOS
MONITÓRIOS REJEITADOS. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO
CITRA PETITA E TAMPOUCO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
PETIÇÃO
INICIAL
ACOMPANHADA
DE
CÓPIA
DO
CONTRATO ASSINADO PELAS PARTES E DEMONSTRATIVO
DE CONTA VINCULADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA
SUBSIDIAR O PEDIDO MONITÓRIO E DEMONSTRAR A
DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO NA CONTA-CORRENTE.
INCIDÊNCIA
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS
ACIMA
DO
PACTUADO: FATO NÃO DEMONSTRADO. PLANILHA DE
CÁLCULO APRESENTADA PELOS EMBARGANTES QUE NÃO
CONSIDEROU
A
INCIDÊNCIA
DE
JUROS
FLUTUANTES
PREVISTOS CONTRATUALMENTE. - RECURSO DESPROVIDO.”
(Apelação Cível 1000382-60.2018.8.26.0352; Relator (a): Edgard
Rosa; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de
Miguelópolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 18/05/2020; Data
de Registro: 18/05/2020) (g.n.)
“AÇÃO
MONITÓRIA
-
EMBARGOS

CERCEAMENTO DE DEFESA Alegado cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial
contábil Inocorrência - Matéria de caráter meramente jurídico, além
de o Julgador, por ser o destinatário da prova, ter a possibilidade de
averiguar sua conveniência e necessidade para o deslinde do feito

Pronto julgamento autorizado, sem qualquer nulidade
Alegação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027168-64.2017.8.26.0001 -Voto no 30646
8
repelida.
AÇÃO
MONITÓRIA

FALTA
DE
INTERESSE

CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA
FLEX
Documentos hábeis à instrução do pedido
Súmula 247 do
Superior Tribunal de Justiça
Petição inicial acompanhada do
contrato celebrado e detalhamento bancário correspondente

Preliminar rejeitada. AÇÃO MONITÓRIA
CONTRATO DE
ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX
JUROS
REMUNERATÓRIOS
Ausência de limitação - Contrato que veio
com taxa predeterminada, devendo ser mantida em respeito à liberdade
de pactuação
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS
Possibilidade de
sua cobrança, desde que contratada - Existência de previsão expressa
no contrato em questão Ademais, a previsão de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada
Orientação do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento de Recurso Especial interposto sob
o rito repetitivo, além das súmulas editadas sobre a matéria

Inexistência de contradição entre a periodicidade anual do contrato e
a previsão de pagamento do saldo em 24 meses
Expressa previsão
contratual de vencimento antecipado em caso de inadimplemento que
autoriza a cobrança do débito
Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1060013-46.2017.8.26.0100; Relator (a): Mario de
Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2020;
Data de Registro: 18/02/2020) (g.n.)
Veja-se que a juntada posterior dos extratos da
conta
vinculada
da embargante
referente
ao
período
de
30.04.2015 a 29.05.2015, que demonstra a disponibilização do
valor contratado em 19.05.2015 e a sua utilização, serve como
documentação suplementar a corroborar com os documentos já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027168-64.2017.8.26.0001 -Voto no 30646
9
juntados (fls. 269/280), o que faz crer que, ainda que fosse
oportunizado a parte prazo para se manifestar acerca desta
última juntada, não produziria provas, diante da inércia
revelada naquele primeiro momento. Aliás, em razões de
apelação,
oportunidade
que
os
embargantes
tinham
para
impugnar o seu conteúdo, não o fizeram.
Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:
“AÇÃO MONITÓRIA
Contrato Bancário

Prova da existência do débito - Documentos coligidos aos autos que
denotam a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação A juntada
de documentos, ainda que tardia, comprovando a existência
efetiva do débito faz prevalecer a verdade real sobre a formal,
uma vez que o processo constitui instrumento de satisfação do
direito, não sendo um fim em si mesmo
Prevalência da verdade
real, bem assim do livre convencimento motivado do magistrado -
Ademais, verifica-se que, em primeiro grau e em seu recurso de
apelação,
os
réus
não
impugnaram
especificamente
a
documentação existente nos autos, apesar das oportunidades
para
exercer
o
contraditório

RECURSO
NÃO
PROVIDO.” (Apelação Cível 1006382-56.2018.8.26.0003; Relator
(a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 15/07/2020; Data de Registro: 15/07/2020)
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença tal
como lançada.
Por fim, conforme Enunciado Administrativo
no 7 do Superior Tribunal de Justiça e art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do
Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027168-64.2017.8.26.0001 -Voto no 30646
10
majorados, considerando os critérios legais e a remuneração
condigna da advocacia.
Ante o exposto, o meu nega provimento ao
recurso, majorados os honorários advocatícios para 12% (doze
por cento) do valor atualizado do débito.
CAUDURO PADIN
Relator